Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711654-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GIOVANNA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (ID 53951135) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53349843). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator